Tribunal: TJSP
Processo: 1000061-45.2020.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Embargos à ação monitória julgados improcedentes - Cheque - Alegação de inexistência de relação comercial com a embargada e sequer de endosso - Endosso "em preto" não verificado - Simples exame do título de crédito que não permite concluir que o credor originário teve intenção de endossá-lo "em branco" - Ainda que desnecessário indicar na inicial da ação a causa subjacente, com o ajuizamento de

Ementa:

Embargos à ação monitória julgados improcedentes - Cheque - Alegação de inexistência de relação comercial com a embargada e sequer de endosso - Endosso "em preto" não verificado - Simples exame do título de crédito que não permite concluir que o credor originário teve intenção de endossá-lo "em branco" - Ainda que desnecessário indicar na inicial da ação a causa subjacente, com o ajuizamento de embargos é ônus do credor esclarecer a razão do recebimento dos títulos sob pena de se chancelar fraudes - Embargos acolhidos para julgar extinta a ação - Recurso provido